Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR COOPERATIVA. CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. RELEVÂNCIA DOS PONTOS DE IDENTIDADE DESSE NEGÓCIO COM O AJUSTADO EM CONTRATO DE SEGURO OFERTADO POR EMPRESA SEGURADORA. SIMILITUDE DOS SERVIÇOS OFERTADOS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA POSTA NO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
II – GARANTIA PATRIMONIAL AJUSTADA PARA VEÍCULO. AUTOMOTOR ACIDENTADO COM PERDA TOTAL. RISCO PROTEGIDO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. COOPERADO/CONDUTOR QUE NA DIREÇÃO DO VEÍCULO ALEGADAMENTE PROCEDE DE MODO A AGRAVAR O RISCO CONTRATADO. AFIRMATIVA ADUZIDA SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONSTITUA SUPORTE FÁTICO AUTORIZADOR DA INCIDÊNCIA DE NORMA IMPOSITIVA DA PERDA DO DIREITO DE GARANTIA POR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO RECONHECIDO AO RECEBIMENTO DA GARANTIA PATRIMONIAL PELO RISCO PROTEGIDO.
III - DEVER DE INDENIZAR PRECIFICADO SEGUNDO A TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. FRANQUIA. VEDAÇÃO DE COBRANÇA. DEDUÇÃO DE MENSALIDADES VINCENDAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SALVADO DE SINISTRO. COOPERATIVA SUBROGADA NOS DIREITOS AOS SALVADOS. PAGAMENTO PARCELADO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE REGIMENTALMENTE PREVISTA. DISPOSIÇÃO QUE PERDE EFICÁCIA QUANDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RESULTA NÃO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO, MAS DE CONDENAÇÃO IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM HAVENDO SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO NÃO COMPROVADA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. SERVIÇO SEM COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cooperativa de proteção veicular colocada no polo passivo e ora apelada comercializa seguros a seus cooperados, os quais integram um grupo de pessoas reunidas para ratear despesas necessárias à proteção e segurança de veículos automotores de que sejam proprietários, a exemplo dos custos resultantes de sinistro que veio a ocorrer com carro do autor, participante da entidade ré.
1.1 Ocorre que o contrato de responsabilidade mútua que firmam entre si os cooperados e as entidades cooperativas que vendem proteção veicular, o qual tem como elementos distintivo essenciais o rateio de riscos entre a cooperativa e seus participantes e a ausência de reserva técnica para cobrir sinistros, apresenta relativamente ao contrato de seguro de automotores mais pontos de identidade do que de dissimilitude no que diz respeito aos serviços ofertados. A relevância desses pontos de contato sobressai na identidade do objeto estipulado em uma e outra relação jurídica: proteger bens patrimoniais – veículos automotores – de eventuais infortúnios pelo ressarcimento de prejuízo econômico mediante o pagamento de indenização ou pela prestação de serviço cobertos, do que resulta correlatos deveres e direitos para seus respectivos contratantes/participantes. Ao fim, as diferenças entre a relação jurídica estabelecida para proteção veicular e para seguro de automotores, não autorizam afastar a submissão ao Código de Defesa do Consumidor das cooperativas que, sob a rubrica de proteção, vendem seguro.
2. Ausente qualquer parâmetro com base no qual possa ser aferida a efetiva prática de direção com excesso de velocidade, seja por supostamente ter sido ultrapassado o limite máximo permitido, seja porque não observado o limite adequado para a situação da pista molhada em razão de chuva, inviável acolher a alegação de que o autor/cooperado praticou conduta representativa de agravamento intencional de risco ao dirigir com excesso de velocidade. Caso concreto em que inexistente imprescindível lastro probatório a demonstrar a ocorrência de pressuposto fático autorizador da incidência de regra restritiva invocada pela ré em desfavor do autor e com base na qual aduziu ter ele perdido o direito à cobertura do risco protegido. Cláusulas contratuais restritivas e excludentes do pagamento da indenização não aplicáveis por ausência de materialização do suporte fático a elas relativo.
3. Acidente de que decorre a perda total do veículo sinistrado. Danos irreversíveis que autorizam precificar a indenização segundo valor de mercado apurado pela TABELA FIPE, em atenção à data do sinistro para veículo similar ao de propriedade do autor.
4. Art. 6o da circular 269/04 da Superintendência dos Seguros Privados – SUSEP. Norma estabelecedora de situação jurídica que não deixa de produzir eficácia pelo só fato de existir entre as partes vínculo associativo, afinal, a hipótese fática de danos irreversíveis a ensejar indenização integral que afasta a incidência de franquia tem satisfeitos todos os elementos essenciais, os quais não sofrem qualquer espécie de alteração pelo só fato de ter o autor contratado a proteção de seu veículo a uma cooperativa (proteção veicular), não a uma empresa privada do ramo de seguro de veículos. Ademais, muitas são as semelhanças entre os contratos de proteção veicular, firmados pelos cooperados com cooperativas, e os contratos de seguro, firmados pelos segurados com empresas seguradoras.
5. Previsto em regra clara e objetiva, no Regimento Interno, a dedução de 6 (seis) mensalidades vincendas em caso de indenização por perda total do veículo, imperativo que ocorra o decote desse valor da indenização a ser paga ao cooperado pela garantia de proteção veicular que contratou. Dedução necessária por estarem as partes contratantes submetidas aos termos do ajuste para proteção veicular que livremente pactuaram, tal como orienta o princípio do pacta sunt servanda.
6. Quanto ao salvado de sinistro, em sendo contratada proteção veicular a entidade cooperativa, tem aplicação, por analogia, a regra posta no art. 786 do Código Civil brasileiro, a qual estabelece que em caso de perda total do veículo automotor segurado, paga a indenização, as empresas seguradoras se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado.
7. Embora haja autorização expressa em norma regimental, como expressão de acordo entre os cooperados e a cooperativa, de pagamento parcelado do valor da indenização, não prevalece tal disposição quando o pagamento resulta não do consenso das partes que firmaram entre si contrato de responsabilidade mútua para venda de proteção veicular, mas de imposição decorrente de condenação expressa em decisão judicial, em especial porque, face ao tempo decorrido, prejuízo significativo sofrerá o autor/cooperado pelo prolongamento do tempo de espera para concretizar o direito de ser indenizado por sinistro ocorrido em 28/12/2020.
8. Alienação fiduciária. Restrição não comprovadamente existente sobre o veículo sinistrado. Ônus probatório não atendido pela cooperativa. Art. 373, II, do CPC. Inobservância.
9. Dano moral. Pretensão indenizatória que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual em que incorreu a cooperativa por não ter pago a indenização prevista no contrato de responsabilidade mútua para venda de proteção veicular. Desconforto e dissabor resultantes de mora contratual a que estão sujeitos todos os membros do corpo social que se associam a cooperativas ao intento de obter proteção patrimonial contra infortúnios. Contratempo que não se mostra inafastável quando consideradas as relações negociais comuns ao modo de vida contemporâneo. Situação fática que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência.